Tribunal: TJDFT
Processo: 0001312-54.2019.8.07.0008
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE FACA. IRRESIGNAÇÃO QUE OBJETIVA APENAS O EXERCÍCIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PENA CORRETAMENTE APLICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.

I. Hipótese em que o réu recorre pela prática dos ilícitos previstos no artigo 157, caput, do Código Penal c/c artigo 71, caput, ambos do Código Penal.
II. Recurso interposto sem pedido específico, somente para cumprir o exercício do duplo grau de jurisdição.
III. Sentença mantida por não se ter vislumbrado correções, eis que o trâmite processual observou os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, tendo sido a pena corretamente aplicada e fundamentada.
IV. Apelação conhecida. NEGADO PROVIMENTO.